Tribunal: STF
Processo: HC 149993
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS –  CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTAGEM. Descabe confundir possível injustiça na apenação com ilegalidade.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. A fixação do regime de cumprimento ocorre considerado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, levando-se em conta a pena imposta e as circunstâncias judiciais.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. A teor do disposto no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, o período de custódia provisória repercute na fixação do regime de cumprimento da pena.